Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-09.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0709577-09.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por MARIA DE LOURDES PEREIRA COSTA contra sentença proferida pelo juiz do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 27270380 e ID 27270383), que julgou improcedente o pedido de condenação do Distrito Federal à realização de EXAME - TC DO TORAX ADULTO C/ CONTRASTE S/SEDAÇÃO. Por meio da petição de ID 29219454, a Defensoria Pública comunicou o falecimento da autora. Em seguida, determinou-se a intimação do “advogado que defendeu os interesses da recorrente para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar sobre o interesse do espólio em habilitar-se no feito (arts. 687 ao 692 do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC” (ID 29392955). Em resposta, a Defensoria informou a inexistência de interesse do espólio em habilitar-se nos autos e pediu a extinção do recurso ante a perda de objeto (ID 29514260). Dessa forma, em razão do falecimento da recorrente, homologo o pedido de desistência do recurso, uma vez que houve perda superveniente do interesse processual. Intimem-se. Preclusa esta, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito